Tribunal: TJDFT
Processo: 0005165-17.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Porte de arma de fogo e munições de uso permitido. Provas. Depoimento dos policiais. Acordo de não persecução penal. Preclusão temporal.
1 – Ainda que presentes os requisitos para o acordo de não persecução penal, oferecida e recebida a denúncia, torna-se preclusa a oportunidade, sobretudo se já existe sentença condenatória, transitada em julgado ou sujeita a impugnação por meio de recurso.
2 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
3 – A prisão em flagrante do réu na posse do artefato e das munições são provas que, não deixando dúvidas quanto ao crime, autorizam a condenação.
4 – Apelação não provida.